Tribunal: STF
Processo: AI 302499
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MAGISTÉRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SÚMULA 280-STF.
        Controvérsia dirimida à luz de normas de direito local,
circunstância impeditiva da subida do extraordinário. Incidência da
Súmula 280-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.